Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705537-45.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOACIR ELOIZIO DA SILVA EMBARGADO: MARLON DE OLIVEIRA MACHADO, GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA ARAUJO DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021.